Tribunal: TJMT
Processo: 1010697-75.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010697-75.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRASIELE MATUCHAKE REZENDE - CPF: 005.198.611-67 (RECORRIDO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ASTRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 34.006.497/0001-77 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE VIRTUAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ACESSO A LINK ENVIADO POR TERCEIRO E FORNECIMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

No caso, considerando que o consumidor acessou um link enviado por terceiro e forneceu dados bancários a fraudadores, não há

falha na prestação do serviço, o dano sofrido pelo autor ocorreu exclusivamente por sua negligência ao não proteger adequadamente seus dados de acesso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da parte reclamante para:

a)
DECLARAR
nulos os contratos de empréstimo pessoal objeto da lide (documentos: 9961387, 9961802 e 9975061);

b)
CONDENAR
as requeridas solidariamente a pagarem à parte promovente a quantia de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), quantia deverá ser corrigida pelo IPCA, a partir de 29/04/2024, e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, a partir desta decisão;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

[...]”

No caso, a parte autora contesta transferências via PIX no valor de 27.000,00 e empréstimos contratados, pois sustenta que foi vítima de golpe e que não efetuou as referidas operações.

De outro lado, a instituição financeira argumenta a ausência de ausência de responsabilidade civil, pois as operações foram realizadas mediante senhas e Token, e que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

É certo que o
art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3º do referido artigo:

“
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”.

Além disso, a Súmula 479 do STJ estabelece que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, o fornecedor de serviços é obrigado a indenizar os consumidores por prejuízos decorrentes de defeitos na prestação de serviços. Todavia, a efetivação da referida súmula requer a demonstração de nexo causal, isto é, deve-se estabelecer que o dano advém diretamente da falha no serviço prestado. Portanto, não se atribui responsabilidade ao prestador por danos oriundos de atos de terceiros.

No presente caso, observa-se que a autora, conforme relatado na petição inicial e descrito no boletim de ocorrência, afirma ter acessado um link recebido por e-mail, cujo remetente era o endereço eletrônico “conviteprime892@bradesco.com.br.” Ao seguir as instruções contidas nessa mensagem, acabou fornecendo seus dados bancários a terceiros, os quais se aproveitaram da situação para praticar fraude.

Diante disso, é importante ressaltar que cabia à autora adotar as cautelas mínimas esperadas de qualquer usuário de serviços bancários ao acessar links recebidos por e-mail, especialmente aqueles que solicitam informações sensíveis, como dados bancários.

O simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para o Banco recorrido a responsabilidade pelos danos experimentados. A transferência de valores, ainda que motivada por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado as instituições financeiras, pois inexiste falha na prestação do serviço.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE VIRTUAL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora busca responsabilizar instituição financeira por fraude envolvendo transação bancária via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira, capaz de configurando sua responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, conforme previsto no § 3º, inciso II, do referido artigo.

4. A parte autora admitiu que acessou um link enviado por terceiros e seguiu instruções de fraudadores, permitindo a realização de transação bancária indevida, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor e rompe o nexo causal necessário para a responsabilização da instituição financeira.

5. Não há provas de que a instituição financeira tenha praticado qualquer conduta ilícita ou contribuído para a ocorrência da fraude.

6. Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a responsabilidade do fornecedor de serviços não se configura quando os golpes resultam da conduta exclusiva da vítima, que segue orientações de terceiros e desconsidera os alertas de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A culpa exclusiva do consumidor, ao seguir instruções de fraudadores e realizar operações que possibilitaram a concretização de golpe, exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações bancárias indevidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220734552001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17/05/2022; TJMT, N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 13/05/2024; Conclusão nº 13 da 1ª Turma Recursal de MT.

(N.U 1047005-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA EM APLICATIVO DO PRÓPRIO CLIENTE. USO DE CREDENCIAIS LEGÍTIMAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária. A recorrente sustenta que seu representante legal foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, mediante ligações telefônicas de supostos funcionários dos bancos Banco do Brasil e Bradesco, o que resultou na realização de duas transferências via Pix, totalizando R$ 24.800,00. Requereu a responsabilização da instituição financeira pela suposta falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe aplicado por terceiro, e se está presente o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, comporta exceção quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3º, II do referido artigo.

4. A prova dos autos demonstra que as transferências ocorreram mediante autenticação com uso de credenciais legítimas no próprio dispositivo da vítima, não havendo indício de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

5. A conduta do representante da parte autora, ao acessar link enviado por mensagem e realizar ações subsequentes em seu aparelho, após contato telefônico de origem não verificada, evidencia ausência de diligência mínima esperada do consumidor.

6. O rompimento do nexo de causalidade decorre da caracterização de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. A utilização por estelionatário de aplicativo que mascara o número da central telefônica da instituição não é, por si só, suficiente para ensejar responsabilização do banco quando ausente falha no serviço e quando o consumidor atua de forma negligente.

8. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira em situações semelhantes, especialmente quando a transação é autorizada pelo próprio consumidor em ambiente seguro, com uso de credenciais legítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

(N.U 1001070-94.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Ante ao exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025